Tribunal: TJMT
Processo: 1018760-31.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018760-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), RENATA GOMES DA SILVA - CPF: 014.316.821-52 (EMBARGADO), LANNA GOMES MARTINS - CPF: 072.115.571-50 (EMBARGADO), A. C. S. M. - CPF: 071.680.851-07 (EMBARGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 16.642.192/0001-70 (EMBARGANTE), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 075.632.967-19 (EMBARGANTE), ALINE SOARES RAMBALDI - CPF: 933.034.671-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATA GOMES DA SILVA - CPF: 014.316.821-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PENSÃO POR MORTE E ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DOS AGRAVADOS À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL CABÍVEL EM SEDE ACAUTELATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DO FALECIDO – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO FORMAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – ALIMENTOS PROVISIONAIS QUE PODEM SER REVISTOS A QUALQUER TEMPO PELO JUÍZO - EMBARGOS REJEITADOS. É possível a fixação de alimentos provisionais no valor correspondente a um salário mínimo diante da inexistência de prova da remuneração do genitor falecido em acidente de trânsito, já que tal medida pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo durante o curso da ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADRIANO DOS SANTOS e J. V. C. DA CRUZ & CIA - TRANSPORTES LTDA – ME, contra o v. acórdão que proveu em parte o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra os embargantes, alterando em parte a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito c/c Pedido de Pensão por Morte e Alimentos Provisionais” (Proc. nº 1005764- 84.2022.8.11.0037), ajuizada contra os embargantes por r RENATA GOMES DA SILVA, LANNA GOMES MARTINS e ANNA CLARA SOARES MARTINS, proveu parcialmente o recurso
para determinar que os réus/agravados paguem, a título de pensão alimentícia provisória em desfavor das filhas menores do falecido, o valor de um salário mínimo vigente (cf. Id. n. 168073696)

Os agravantes sustentam, inicialmente, ter sofrido “grave prejuízo, ao não se ter possibilitado a sustentação oral da tese defensiva, eis que julgou-se parcialmente procedente o pleito recursal, mesmo tendo sido considerado pelo TJMT que, de fato, não havia comprovação da renda do falecido alimentante das menores agravantes”.

Defendem a existência de “equívoco formal no ato do julgamento”, já que foram prolatados os votos sem possibilitar a realização de sustentação oral para defesa da empresa”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para “
a correção do ato judicial, sendo cassada a decisão retro, possibilitando-se a manifestação plenária da embargante em sessão de julgamento e, ulteriormente, valorando-se a exposição oral, sejam proferidos os votos dos excelentíssimos desembargadores”. (cf. Id. n. 165568165)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 169430154).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº
169996241
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Embora tenham alegado prejuízo, por “equívoco formal”, quanto a sustentação oral, verdade é que o r. acórdão foi, por unanimidade, provido em parte, apenas para fixar os alimentos provisionais em valor correspondente a um salário mínimo, valor justo e razoável, diante da não comprovação da renda do pai dos menores, falecido em acidente de trânsito; valor este que, a qualquer momento pode ser revisto pelo Juízo no curso da ação ainda em trâmite.

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

As agravantes insistem no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela dizendo que os elementos autorizadores à concessão estão presentes, porquanto, há prova de que a morte do genitor, Heriswan Moreno Martins, pai das agravantes, vítima de acidente automobilístico, decorreu da conduta imprudente dos agravados

No caso, os documentos dos autos, com destaque para o “Boletim de Acidente de Trânsito nº 22027732B01” elaborado pela autoridade policial logo após a ocorrência do acidente revela que “os veículos envolvidos foram: uma CAMINHONETE, marca FIAT, modelo STRADA ADVENTURE CD, placa OBQ2077 (V1) e um ÔNIBUS, marca VOLVO, modelo MPOLO VIAGGIO R, placa RAK0978 (V2). Com base na análise das evidências materiais identificadas, constatou-se a seguinte sequência de episódios: V1 estava seguindo o fluxo, na faixa de rolamento, no sentido decrescente (Primavera do Leste para General Carneiro), quando V2 ocupou a faixa contrária no sentido oposto, colidindo frontalmente com V1, que saiu do leito carroçável em seguida, enquanto V2 saiu do leito carroçável 160m à frente, aproximadamente, conforme trilha deixada sobre o terreno adjacente” (cf. Id. nº 143723651 - pág. 5); assim, mesmo em cognição inicial, está evidencia a probabilidade do direito em razão da existência de prova satisfatória da culpa das rés/agravadas no acidente que vitimou fatalmente o esposo e pai das agravantes.

O perigo do dano se assenta na necessidade de amparo às agravantes, tendo em vista que a dependência econômica destas em relação a vítima são presumidas, especialmente quanto as menores Lanna Gomes Martins, nascida em 13/02/2005, e Anna Clara Soares Martins, nascida em 16/12/2008, de modo que, aguardar a análise do pleito para momento posterior ao contraditório seria, à toda evidência, conduta incompatível com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA Nº 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA Nº 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA – PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas. Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-"(TJMT N.U 0005757-68.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

No caso, há comprovação satisfatória e suficiente dos requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela antecipadamente pretendida, pois, os agravados não instruíram os autos com provas inequívocas a contradizer a veracidade do direito alegado, com força capaz de formar um juízo seguro de probabilidade das teses postulatórias, especialmente quanto à ausência de culpabilidade dos réus/agravados.

No tocante à dependência financeira das agravantes em relação ao falecido esta restou incontroverso, contudo, considerando a falta de prova em relação à quantificação da renda mensal média da vítima, já que simplesmente alegam que auferia renda mensal de R$ 5 mil, sem, contudo, instruir os autos com qualquer prova nesse sentido, e a falta de explicação dos motivos pelos quais as agravantes pedem pensão mensal no valor de três salários mínimos, admito que o pedido deve ser deferido apenas parcialmente, para o fim de determinar que os réus/agravados paguem, a título de pensão alimentícia provisória em favor das menores Lanna Gomes Martins e Anna Clara Soares Martins, o valor equivalente a um salário mínimo vigente para cada, que deve ser depositado em conta a ser indicada pela genitora das infantes, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a contar a partir desta data.

Isto posto, dou parcial provimento ao recuso para determinar que os réus/agravados paguem, a título de pensão alimentícia provisória em desfavor das filhas menores do falecido, o valor de um salário mínimo vigente para cada, a ser depositado em conta corrente a ser indicada pelas genitoras das menores, com vencimento no dia 10 de cada mês.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023